Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-19.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO VIA PIX. POSTERIOR BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CONTA DE PAGAMENTO. SUSPEITA DE FRAUDE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as alegações expendidas no recurso combatem o não acolhimento pela sentença do pedido de indenização por danos morais, apresentando, assim, clara pertinência com os termos do julgado.
2. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
3. O bloqueio e o subsequente cancelamento da conta de pagamento do autor pelo banco réu em desacordo com as normas do Banco Central e com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor configura hipótese de dano moral in re ipsa, mostrando-se cabível o arbitramento de indenização em favor do apelante.
4. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. É preciso atentar para a extensão do impacto ocasionado pelo evento danoso, e, ainda, para as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor. O valor a ser fixado também deve observar o grau de culpa do agente, a reprovabilidade da conduta, o caráter educativo e a natureza do direito violado. In casu, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da indenização no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
5. O acolhimento da pretensão recursal altera a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na origem, devendo o réu arcar integralmente com custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora imposta, nos moldes do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.